Tribunal: TJMT
Processo: 1007359-51.2018.8.11.0040
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
VISTOS.
Nos termos do artigo 83, XVII, do Regimento Interno deste Sodalício, não receberão distribuição como Relator os Desembargadores eleitos Presidente, Vice-Presidente e Corregedor, sessenta dias antes da sua posse, vejamos:
Art. 83 - Na distribuição serão observadas as seguintes regras: (...)
XVII - Não concorrerão à distribuição: a) os Desembargadores eleitos Presidente, Vice-Presidente e Corregedor, sessenta dias antes da posse, não receberão distribuição como Relator nem funcionarão como Revisor.
Desse modo, determino a redistribuição do presente feito ao meu substituto, o eminente Juiz de Direito deste Estado, Dr. Alexandre Elias Filho, conforme a PORTARIA No 72/2020 - PRES, publicado no DJ de 14 de dezembro de 2020, em virtude da minha assunção no cargo diretivo de Vice-Presidente deste e. Tribunal de Justiça.
Às providências, com urgência.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Relatora